Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802085-36.2017.8.14.0301
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA JOSE MORAES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA.
PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARGUIÇÃO FEITA APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
8.4466/05
, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática manteve a sentença que
concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito
. Aplicação da Teoria da Encampação. Súmula 628 do STJ. R
esta configurada a relação hierárquica entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, houve expressa impugnação acerca do mérito da questão, tendo o Município defendido a impossibilidade do afastamento remunerado e, finalmente, tanto o Prefeito como quanto as demais autoridades apontadas no apelo, atraem a mesma competência para processamento e julgamento do Mandado de Segurança.
Preliminar rejeitada
.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém suscitada apenas em Agravo Interno. Impossibilidade de inovação recursal.

4. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

5. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a
Lei nº
8.4466/05.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0802085-36.2017.8.14.0301) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA JOSÉ MORAES MIRANDA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação do agravante confirmando a sentença exarada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos da
fundamentação.”

Em razões recursais, o agravante a suscita de
ilegitimidade do Prefeito de Belém para figurar no polo passivo do Mandado de
Segurança, arguindo a inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, sob a alegação de seria competência privativa do Chefe do Executivo, a iniciativa de lei que tratem
servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, como preceitua o art.61,§1º,II,c da CF/88 e art.105, II, b da Constituição Estadual.

Também defende a impossibilidade do afastamento remunerado, aduzindo que
de acordo com a Lei nº 8.466/2005 a servidora só faria jus ao afastamento remunerado a partir da ciência do deferimento do pedido de aposentadoria.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno e passo a apreciar seu mérito:

A questão em análise consiste em verificar as teses do Município de Belém quanto à ilegitimidade passiva do Prefeito de Belém, a inconstitucionalidade do art.18
da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como, se
deve ser aplicada a
Lei nº 8.466/2005, como pretendido pelo agravante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO

O agravante reitera que o Prefeito do Município de Belém é parte ilegítima para compor o polo passivo do Mandado Segurança impetrado na origem.

A Súmula 628 do STJ dispõe:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

O enunciado sumular em destaque aplica-se a hipótese dos autos, na medida em que resta configurada a relação hierárquica entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, houve expressa impugnação acerca do mérito da questão, tendo o Município defendido a impossibilidade do afastamento remunerado e, finalmente, tanto o Prefeito como quanto as demais autoridades apontadas no apelo atraem a mesma competência para processamento e julgamento do Mandado de Segurança.

Logo, não rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Quanto ao referido argumento, observa-se dos autos que a tese não fora suscitada em
nenhum momento do processo, apenas em sede de Agravo Interno, configurando, portanto, em inovação recursal
.

Seguno o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
.
1.
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2
. É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal
, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar a inovadora tese levantada por motivo de força maior. Assim, deve ser afastada.

DO DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO

A Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais, o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento antes, senão vejamos:

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Em contrapartida, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12 §8º, in verbis:

Lei nº 8.4466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º.
O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Cumpre ressaltar, que a Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Assim, a análise dos dispositivos em destaque revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Deste modo, não há razões para acolher a tese de inaplicabilidade da Lei Orgânica Municipal, que, aliás, está em perfeita harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito pretendido. Senão vejamos:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, s em prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Neste sentido, destaco que este Tribunal de Justiça, em casos da mesma natureza vem decidindo de forma reiterada pela aplicação da Lei Orgânica, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA

LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 -
O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal
. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000

2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal)

Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

[...].
A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do

Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos:

Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

Processo: AI 201330142584 PA Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
Julgamento:

10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação:

13/03/2014. [...].

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

VI (2016.02853920-05, Não Informado,
Rel.

CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

REEXAME NECESSÁRIO N° 2014.3.016679-9

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SENTENCIADO: CREUZA MARIA PINHEIRO DE QUEIROZ

ADVOGADO: SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO COELHO OAB Nº15051

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO A PARTIR DO PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

2. A administração municipal tem violado os termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado, ante a demora na apreciação do pedido de aposentadoria da servidora.

3. Segurança Concedida. Sentença Mantida [...].

In casu, verifica-se que a impetrante fez prova de seu direito líquido e certo, haja vista que a Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores

municipais que se afastem de suas atividades, a partir nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, conforme a seguir em destaque:

¿Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei¿

O afastamento das funções é garantia constitucional inserta também no art. 323, da Constituição do Estado do Para, onde é assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

Verifica-se que às fls. 11-13 dos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante deu entrada no seu pedido de aposentadoria no dia 03.05.2010, sendo que até a data da impetração do presente writ, cuja data de distribuição é do dia 24.08.2011, seu pedido ainda não havia sido apreciado pela administração municipal, o que demonstra a inércia administrativa nesse sentido, que não pode ser imputada à

impetrante.

Além do mais, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado pela administração municipal, ao postergar a análise do pleito do da impetrante.

Assim, devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante, agiu corretamente o magistrado de piso ao conceder a segurança nos termos da sentença proferida.

À vista do exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença prolatada pelo Juízo de origem na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 27 de outubro de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.04323425-43, Não Informado,
Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10).

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA.

DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN)DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE (2013.04076534-74, 115.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-14, Publicado em 2013-01-16).

Neste cenário, não identifico razões para a modificação da decisão monocrática, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021